Tribunal: STF
Processo: ARE 1307618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos relatos seguros e coesos dos policiais militares. Laudo pericial atestando a contrafação. Apresentação do documento em face de solicitação policial que não exclui a tipicidade da conduta. Condenação mantida. Errática compensação entre a reincidência e a confissão, vedada a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública. Substituição da corporal obstaculizada pela recidiva, no caso também colidente com o regime inicial semiaberto estipulado na sentença, lamentada, vez mais, a resignação da acusação. Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim, verificada a materialidade e apurada a autoria do delito, a condenação é a providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, dois (2) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
    Já na segunda fase da dosimetria, operou-se a compensação entre a recidiva (condenação anterior e definitiva pela prática de tráfico de drogas fls. 97/98) e a confissão, solução nitidamente colidente com texto legal expresso (artigo 67 do Código Penal) a indicar a prevalência da agravante, consoante remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 108391/MG; RHC 110727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP; HC 105543/MS; HC 125361/MG; RE 942066/GO; HC 133577/DF e RE 970231/SP), vedada a revisão do julgado ante a lamentável inércia da Justiça Pública, concretizando-se a sanção no patamar antes especificado, à míngua de outras causas modificadoras, unidade da pecuniária no piso.
    De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto para início de cumprimento da corporal, cabendo destacar que a reincidência antes reportada indica dolo intenso condizente, unicamente, com o retiro pleno, como forma de se conferir a imprescindível reprovação à conduta (artigo 33, § 2º, do Código Penal).
    Sobre o tema, observou-se que, 'tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas 'c', do Código Penal' (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
    '5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes' (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).
    Igualmente, consignou o Supremo Tribunal Federal que 'I As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação' (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
    Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas águas: 'Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena seja superior a oito anos' ('Manual de Direito Penal', 1º volume, 6ª edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS ('Direito Penal', 1º volume, Saraiva, 12ª edição, pg. 460).
    Num aspecto diverso, '5. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria da reprimenda' (STJ, HC 363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016, grifei).
    Para concluir, inadmissíveis a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, benesses claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que a agravante acima observada torna inócua discussão aprofundada da matéria em face de óbice legal expresso (artigos 44, inciso II, e 77, caput, inciso I, ambos do Código Penal), algo corroborado pela jurisprudência (STJ, HC 286881/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente